Tribunal: TJDFT
Processo: 0739643-74.2018.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DE PRAZOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS. SILÊNCIO DA LEI N. 9.099/95. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. ART. 231 DO CPC. JUNTADA AOS AUTOS DO MANDADO. ENUNCIADO 13 DO FONAJE. AUSÊNCIA DE FORÇA COGENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte executada em face da sentença que deixou de receber os Embargos à Execução opostos após o decurso do prazo previsto no art. 915 do CPC (Enunciado 13 do FONAJE).
2. Em suas razões recursais, o recorrente requer o recebimento do recurso no duplo efeito, suspensivo e devolutivo. Por fim, requereu deferimento da concessão dos benefícios da gratuidade judiciária e a reforma da sentença para declarar a tempestividade dos Embargos à Execução opostos, conhecendo dos mesmos e determinando o seu regular processamento, face a ausência de força cogente do Enunciado 13 do FONAJE e prevalência da aplicação subsidiária do CPC sobre o mesmo, nos termos dos artigos 52, 53 e 99 da Lei 9.099/95.
3. “A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado” (Enunciado no 143 - FONAJE). O recurso é próprio e tempestivo. Defiro à Recorrente a gratuidade de justiça. Foram apresentadas as contrarrazões (ID. 48056994).
4. Preliminar de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso. Recebido o recurso, portanto, somente no efeito devolutivo. Preliminar rejeitada.
5. Rege o caso o artigo 53 da Lei 9099/95, pois se trata de execução de título extrajudicial. No caput do referido artigo se vê referência expressa à aplicação da disciplina do CPC em relação ao rito das execuções de títulos extrajudiciais, ao presente caso, aplica-se o artigo 914 e seguintes do CPC.
6. O prazo para a oposição dos embargos à execução é de 15 (quinze) dias, conforme artigo 915, do CPC, a contar da juntada do mandado de citação (art. 231, CPC), a qual ocorreu no dia 04.02.2023 (ID. 48056977). Ao contrário do que restou entendido na sentença, o prazo para embargos à execução, no presente caso, não começou a fluir em 20.01.2023, mas apenas em 04.02.2023, quando o mandado de citação foi cumprido e na mesma data, juntado (ID. 48056977).
7. Ante o exposto, anulo a sentença recorrida para determinar a análise dos embargos à execução.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença Anulada.
9. Sem custas e sem honorários ante a ausência de Recorrente vencido, na forma do art. 55, caput da Lei 9.099/95.
10. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.